Tribunal: TJSP
Processo: 2076806-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076806-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, são agravados
REDE RECAPEX PNEUS LTDA, GEORGE GALUBAN, CARLOS GALUBAN
JUNIOR, ANA CLAUDIA FURLAN GALUBAN e LILIAN RITA BRAGA
GALUBAN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076806-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 37766
Agravo de instrumento no 2076806-47.2020.8.26.0000
Agravante: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda.
Agravados: Rede Recapex Pneus Ltda. e outros
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
manutenção da penhora sobre faturamento da empresa
executada, já deferida em decisão anterior - caso presente que
não se subsome às hipóteses descritas nos Recursos Especiais
n°s
1.835.864-SP
e
1.666.542-SP,
selecionados
como
representativos de controvérsia - agravo provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
execução de título extrajudicial, alterou decisão anterior que deferira a
penhora sobre o faturamento da executada, sob o fundamento de que a
matéria relativa à possibilidade de constrições desse jaez foi afetada para
julgamento em sede de recurso especial repetitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076806-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o MM. Juiz “a quo”, em
decisão proferida às fls. 2092/2093 da execução, deferiu a penhora sobre
10% do faturamento da empresa executada, nomeando, inclusive,
administrador judicial para operacionalizar a constrição.
Cumpre
ressaltar
que,
posteriormente,
a
executada
compareceu aos autos noticiando que o Superior Tribunal de Justiça
proferiu decisão determinando a suspensão de processos em andamento
onde tenham ocorrido a penhora sobre o faturamento dos executados,
tendo o MM. Juiz “a quo” suspendido a constrição, entendendo que o caso
se amolda ao quanto decidido nos Recursos Especiais Repetitivos nos.
1.835.864-SP e 1.666.542/SP, onde se determinou a suspensão de
processos que tratem da mesma matéria (fls. 2.209/2.212 e 2.229/2.230).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, §5o DO CPC/2015.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da
matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do
CPC/2015: 'Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das
diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da
equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre
dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos
processos regidos pela Lei no 6.830/1980; e iii) da caracterização da
penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio
da menor onerosidade'.
2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076806-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
seguintes do CPC/2015” (ProAfR no Recurso Especial no 1.835.864-SP,
Relator Ministro Herman Benjamin).
A esse passo, não obstante o entendimento esposado pelo
Magistrado de Primeiro Grau, é de se observar que o objeto delimitado nos
referidos recursos especiais representativos de controvérsia foi a
necessidade de decidir se devem ser esgotadas as diligências como pré-
requisito para a penhora do faturamento de devedores; se pode se equiparar
a penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, se tal
medida constitui, ou não, medida excepcional no âmbito dos processos
regidos pela Lei no 6.830/80; e, finalmente, se a penhora do faturamento
implica violação do princípio da menor onerosidade.
Nesse trilho, como bem observou o agravante em suas razões
recursais, o caso tratado naquela execução não se subsome aos temas que
serão tratados nos referidos recursos especiais, uma vez que tratam
especificamente de processos regidos pela Lei de Execução Fiscal.
Ainda que assim não fosse, verifica-se, que, no presente
caso, foram realizadas diversas diligências antes do pedido e do
deferimento da penhora sobre o faturamento da agravada, as quais não se
revelaram suficientes à satisfação integral da execução, cabendo ressaltar,
inclusive, que a devedora não se dignou a oferecer outros meios de
pagamento à credora.
Assim, há que se reconhecer que foram esgotadas as
diligências antes do deferimento da penhora deferida, de modo que,
também sob esse prisma, não há que se falar que o presente caso se amolda
ao quanto decidido nos recursos especiais referidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076806-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais para
manter a penhora já deferida sobre o faturamento da devedora.
Isso posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator